Tribunal: TJSP
Processo: 3003879-03.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-24

Ementa:
Agravo de instrumento – impugnação ao cumprimento de sentença – concordância da exequente quanto ao cálculo apresentado pela impugnante - renúncia da diferença entre o valor postulado e aquele oferecido pela impugnante – verba honorária – Aplicação da regra do art. 90 do CPC/2015 – decisão reformada para fixar honorários – recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000110016
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 3003879-03.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR -
CBPM, é agravada MARIA LUCILDA ALVES DE MOURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U. Declara o 2o juiz, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 19 de fevereiro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo
de
instrumento
n°
3003879-03.2019.8.26.0000
Agravante: Caixa Beneficente da Polícia Militar
do Estado de São Paulo
Agravada: Maria Lucilda Alves de Moura
Comarca: São Paulo
Vara: 4a Vara da Fazenda Pública
TJSP (voto no 15584)
Agravo
de
instrumento

impugnação
ao
cumprimento de sentença
concordância da
exequente quanto ao cálculo apresentado pela
impugnante - renúncia da diferença entre o valor
postulado e aquele oferecido pela impugnante
verba honorária Aplicação da regra do art. 90 do
CPC/2015 decisão reformada para fixar honorários
recurso provido
Agravo de instrumento manejado pela Caixa
Beneficente da Polícia Militar do Estado de São Paulo nos autos de
cumprimento de sentença ajuizado por Maria Lucilda Alves de Moura,
em trâmite perante a 4a Vara de Fazenda Pública da Comarca de São
Paulo, em que a impugnação apresentada pela Fazenda Pública foi
acolhida, sem a fixação de honorários de sucumbência.
Vindica a parte agravante a desconstituição da r.
interlocutória dardejada, a fim de que seja a exequente condenada ao
pagamento de honorários em virtude do acolhimento da impugnação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso
tempestivo,
bem
processado
e
contrariado às fls. 10.
Tal, em abreviado, o relatório.
Agravo de instrumento desafiando decisão
proferida nos seguintes termos:
“A Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado de
São Paulo opôs a presente impugnação à execução
promovida por Maria Lucilda Alves de Moura,
alegando, em suma, excesso de execução, por conta
da inobservância dos informes oficiais e à Lei no
11.960/2009 no que se refere à correção monetária e
aos juros moratórios. Pede, portanto, a redução do
valor exequendo para R$ 369.236,80.
A exequente manifestou pela concordância com os
cálculos apresentados pela executada (fls. 62).
É o relatório.
Fundamento e Decido.
Tratando-se de direitos patrimoniais, a concordância
da exequente implica procedência da presente
impugnação.
Isto posto e pelo mais que dos autos consta, julgo
procedente a impugnação à execução, para reduzir a
execução para o valor de R$ 369.236,80, acolhendo
os cálculos de fls. 56/60, com valores atualizados até
setembro/2018.
A presente deliberação tem natureza de decisão
interlocutória, cumprindo ainda destacar que não
houve
qualquer
resistência
aos
cálculos
da
impugnante, razão pela qual deixo de atribuir à
impugnada obrigações derivadas da sucumbência.
Intime-se.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os declaratórios opostos à decisão foram
rejeitados, ao justificar que “Nada obstante as razões elencadas, o
caráter da decisão, de conteúdo interlocutório, afasta a fixação de
honorários”.
Com
vistas
à
modificação
da
referida
interlocutória, volta-se o recurso, nos termos acima relatados.
O agravo comporta provimento.
Dessume-se dos autos que a impugnada
concordou com os cálculos elaborados pela executada (fls. 62) visando
evitar a procrastinação do feito ressaltando que “a concordância teve como
objeto de que a exequente é uma senhora com mais de 70 (setenta) anos, frágil,
necessita destes numerários em vida para socorrê-la em tratamento médico”
(sic - fls. 71).
Nota-se
que
a
exequente
manejou
o
cumprimento de sentença objetivando receber R$ 516.431,18 e a Caixa
Beneficente da Polícia Militar do Estado de São Paulo apresentou
impugnação aduzindo ser devido o pagamento de R$ 369.236,80,
abstendo-se a exequente de discutir o valor controverso de
aproximadamente R$140.000,00, tão-logo instada a se manifestar sobre
a impugnação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, dispõe o art. 85, §1o do CPC/15,
Estatuto vigente à época em que proferida a decisão: “Art. 85. A sentença
condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. §1o São
devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença,
provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos
interpostos, cumulativamente”.
Acerca
do
cabimento
de
honorários
em
cumprimento de sentença, destacam os renomados juristas NELSON
NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY: “É inócua a
discussão acerca do cabimento dos honorários sob a ótica da natureza jurídica
do ato processual ou do momento processual desenvolvido na fase de
cumprimento, seja com a presença ou não de sucumbência. Os honorários são
devidos, tendo em vista que houve trabalho do advogado. Esse entendimento
foi aceito no julgamento do REsp 978.545/MG, em 11.3.2008. (...) Nas
execuções, sejam fundadas em título judicial (cumprimento da sentença) ou
extrajudicial, ainda, que não impugnadas ou embargadas, são devidos
honorários de advogado. A condenação em honorários na ação de execução
fundada em título extrajudicial não oferece maiores problemas. As discussões
se travam quando a execução é fundada em título judicial, que agora se
processa mediante o cumprimento da sentença. Nada obstante tenha a L.
9.494/97 1o-D excluído a possibilidade de serem devidos honorários de
advogado em execução contra a fazenda Pública fundada em título judicial
(CPC/73 730, CPC 534 e 535), essa disposição fere o princípio da isonomia (CF
art. 5o, caput e I). O STF (STF, Pleno, RE 420816, rel. orig.[vencido] Min. Carlos
Velloso, rel. p/ac. Min. Sepúlveda pertence, v.u., j. 29.9.2004, DJU 6.10.2004, p.4)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entende que a referida exclusão é constitucional. Terminada a ação de
conhecimento, dá-se início à execução, que é uma outra ação, independente da
ação de conhecimento que lhe antecede. Essa ação de execução se faz na
continuação da de conhecimento, por meio do instituto do cumprimento da
sentença. Se o devedor resistiu à pretensão (ação de conhecimento) e não
satisfaz a obrigação (ação de execução), mesmo depois de reconhecida a sua
obrigação, pelo princípio da causalidade, porque deu causa ao ajuizamento da
execução, responde pelas despesas do cumprimento da sentença (ação de
execução) e pelo honorários de advogado. A incidência dos honorários ocorre
pelo simples fato de haver execução de sentença, ainda que não impugnada ou
embargada. Nos casos de cumprimento da sentença, nos termos do CPC 513 e
ss., além de multa de 10% sobre o valor da condenação, prevista para a
hipótese de não cumprimento imediato da sentença transitada em julgado,
após ter ocorrido intimação para tanto (CPC 523), são devidos honorários de
advogado no mesmo percentual. Havendo embargos do executado na
execução, que é outra ação de conhecimento, incidental à execução,
tecnicamente são devidos novos honorários pelo vencido. Da mesma forma,
havendo impugnação ao cumprimento da sentença, que é uma nova ação, cujo
objetivo pode ser a desconstituição do título judicia ou de sua eficácia, deve
haver condenação em honorários de advogado. (...). A L 9494/97 1o-D exclui a
incidência de honorários em execução de sentença, não embargada, contra a
fazenda Pública, situação que se nos afigura inconstitucional. Nosso
entendimento acabou encampado pela STJ 345”” (in Comentários ao Código de
Processo Civil, São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, 2015. p. 432).

Portanto,
forçoso
o
estabelecimento
de
honorários de sucumbência na fase de cumprimento de sentença,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impugnada pela Fazenda Pública.
Ademais, é certo que, se não fosse a
impugnação da executada, esta poderia ser condenada a pagar quantia
muito superior àquela com a qual concordou a parte exequente.
Tem-se que a concordância no presente caso
equivale à renuncia à parte do pedido, sendo aplicável a regra do art. 90,
caput do CPC/2015, o qual dispõe:
Art. 90. Proferida sentença com fundamento em
desistência, em renúncia ou em reconhecimento do
pedido, as despesas e os honorários serão pagos
pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.
§ 1o Sendo parcial a desistência, a renúncia ou o
reconhecimento, a responsabilidade pelas despesas
e pelos honorários será proporcional à parcela
reconhecida, à qual se renunciou ou da qual se
desistiu.
Dessume-se do teor expresso do dispositivo em
referência que o acolhimento do pedido de renuncia de parte do valor
implica o pagamento de honorários advocatícios pela parte que
renunciou, sem qualquer ressalva.
Não se olvida que os honorários em regra são
arbitrados em percentual sobre o proveito econômico. Ocorre que a
efetiva aferição do proveito econômico demandaria a análise de mérito, o
que não ocorreu no presente caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais,
ainda
que
não
tenham
sido
examinadas a fundo as questões de mérito aduzidas na impugnação,
observa-se dos cálculos acostados na origem que a impugnante utilizou
a Tabela Modulada, que adota correção monetária pela TR durante
determinado período, índice que não se aplicaria ao caso em tela, de
forma que não seria inequívoco o acolhimento integral da pretensão da
impugnante.
Doutro turno, a adoção de percentual sobre a
diferença de valor inicialmente postulado pela exequente e aquele com a
qual concordou ensejaria a uma quantia exorbitante, que malfere à
razoabilidade, sobretudo considerando as razões aduzidas pela
exequente ao concordar com a importância apresentada pela Fazenda
Pública.
Em verdade, a imposição de verba honorária
constitui-se em efeito ope legis da sucumbência, posto ademais não se
possa admitir o exercício não remunerado da advocacia.
Cabe destacar que o novo Código de
Processo Civil dispôs sobre a apreciação equitativa para fins de
arbitramento de verba honorária sucumbencial em seu art. 85, §8o
apenas para as hipóteses em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico, ou ainda quando o valor da causa for muito baixo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
observando-se o que prevê o §2o em seus incisos, do mesmo artigo.
Contudo, em análise teleológica e sistemática
do instituto, é possível extrair do dispositivo a intenção do legislador de
corrigir disparidades entre o valor fixado e o trabalho verdadeiramente
empreendido pelo patrono para a resolução da lide, de forma que,
restando condenação excessiva da parte vencida, cabível o arbitramento
por meio de juízo de equidade, já que verificada a desproporção
igualmente presente caso a quantia fosse irrisória.
Assim, tais disposições do CPC/2015 devem se
coadunar
com
os
postulados
normativos
específicos
da
proporcionalidade e da razoabilidade, em interpretação sistemática e
unitária do ordenamento jurídico e em consonância com o postulado
inespecífico da proibição de excesso, como critério para aplicação do
Direito.
Dessa forma, não se evidenciando grande
complexidade na resolução da presente lide e, considerando o trabalho
empreendido pelo patrono da vencedora, os honorários advocatícios
sucumbenciais devem ser fixados em R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais),
quantia apta a remunerá-lo condignamente, por juízo de equidade.
Nessa linha, o A. STJ ao enfrentar a temática
admitiu a possibilidade de arbitramento de honorários por equidade na vigência
do atual estatuto processual para corrigir eventuais distorções no caso
concreto:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO
FISCAL. EXTINÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA.
CANCELAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
PERCENTUAL
SOBRE
O
VALOR
DA
CAUSA.
DESPROPORCIONALIDADE EVIDENCIADA. JUÍZO DE
EQUIDADE. POSSIBILIDADE.
1. O Código de Processo Civil de 2015, em seu art.
85, dedicou amplo capítulo para os honorários
advocatícios sucumbenciais, estabelecendo novos
parâmetros objetivos para a fixação da verba, com a
estipulação de percentuais mínimos e máximos
sobre a dimensão econômica da demanda (§ 2o),
inclusive nas causas envolvendo a Fazenda Pública
(§ 3o), de modo que, na maioria dos casos, a
avaliação subjetiva dos critérios legais a serem
observados pelo magistrado servirá apenas para que
ele possa justificar o percentual escolhido dentro do
intervalo permitido.
2. Não é possível exigir do legislador que a tarifação
dos honorários advocatícios por ele criada atenda
com razoabilidade todas as situações possíveis,
sendo certo que a sua aplicação em alguns feitos
pode gerar distorções.
3. Não obstante a literalidade do art. 26 da LEF, que
exonera
as
partes
de
quaisquer
ônus,
a
jurisprudência desta Corte Superior, sopesando a
necessidade
de
remunerar
a
defesa
técnica
apresentada
pelo advogado do executado em
momento anterior ao cancelamento administrativo da
CDA, passou a admitir a fixação da verba honorária,
pelo princípio da causalidade. Inteligência da Súmula
153 do STJ.
4. A necessidade de deferimento de honorários
advocatícios em tais casos não pode ensejar ônus
excessivo ao Estado, sob pena de esvaziar, com
completo, o disposto no art. 26 da LEF, o que poderá
resultar na demora no encerramento de feitos
executivos
infundados,
incentivando,
assim,
a
manutenção do estado de litigiosidade, em prejuízo
dos interesses do executado.
5. O trabalho que justifica a percepção de honorários
em conformidade com a tarifação sobre a dimensão
econômica da causa contida no art. 85, § 3o, do CPC
é aquele que de alguma forma tenha sido
determinante para o sucesso na demanda, sendo
certo que, nos casos de extinção com base no art. 26
da LEF, não é a argumentação contida na petição
apresentada pela defesa do executado que respalda a
sentença extintiva da execução fiscal, mas sim o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cancelamento
administrativo
da
CDA,
o
qual,
segundo esse dispositivo, pode se dar "a qualquer
título".
6. Hipótese em que a aplicação do § 3o do art. 85 do
CPC permitiria, em tese, que a apresentação de uma
simples petição na execução, de caráter meramente
informativo
(suposta
causa
de
suspensão
da
exigibilidade do crédito tributário), cujo teor nem
sequer foi mencionado na sentença extintiva, a qual
se fundou no cancelamento administrativo da
inscrição em Dívida Ativa (art. 26 da LEF), ensejaria
verba honorária mínima exorbitante em desfavor da
Fazenda Pública municipal.
7. Da sentença fundada no art. 26 da LEF, não é
possível identificar objetiva e direta relação de causa
e efeito entre a atuação do advogado e o proveito
econômico obtido pelo seu cliente, a justificar que a
verba honorária seja necessariamente deferida com
essa base de cálculo, de modo que ela deve ser
arbitrada por juízo de equidade do magistrado,
critério que, mesmo sendo residual, na específica
hipótese dos autos, encontra respaldo nos princípios
da
razoabilidade
e
da
proporcionalidade
preconizados no art. 8o do CPC/2015.
8. A aplicação do juízo de equidade na hipótese
vertente
não
caracteriza
declaração
de
inconstitucionalidade ou negativa de vigência do § 3o
do
art.
85
do
CPC/1973,
mas
interpretação
sistemática de regra do processo civil orientada
conforme
os
princípios
constitucionais
da
razoabilidade e da proporcionalidade, tal como
determina hoje o art. 1o do CPC/2015, pois fugiria do
alcance dos referidos princípios uma interpretação
literal que implicasse evidente enriquecimento sem
causa de um dos sujeitos do processo, sobretudo, no
caso concreto, em detrimento do erário municipal, já
notoriamente
insuficiente
para
atender
as
necessidades básicas da população.
9. Recurso especial não provido. (REsp 1795760/SP, Rel.
Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
21/11/2019, DJe 03/12/2019)
Sendo assim, de rigor a reforma da decisão
combatida no tocante à exclusão da condenação da parte exequente a
arcar com a verba honorária sucumbencial, que deverá ser integralmente
suportada pela parte renunciante, observada a gratuidade judiciária, caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deferida.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual e, sobretudo, visando a agilizar o acesso aos Tribunais
Superiores, expender, à guisa de mera recomendação, os principais
critérios que ordinariamente balizam esta Relatoria no juízo de
admissibilidade dos embargos declaratórios, os quais expressam a
compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de Justiça e do A.
Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados, prestam-se como
roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de incorrerem as
partes na sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo
segundo, do Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico1.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede
que redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA,
Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII,
1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
1 1 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, dou
provimento ao recurso.
SOUZA MEIRELLES
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 49.168
Agravo de Instrumento no 3003879-03.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Caixa Beneficente da Polícia Militar - Cbpm
Agravado: Maria Lucilda Alves de Moura
Interessado: Richelle Candido de Moura
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
15
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
8C2EF24
16
17
Declarações
de Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
FEA240D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
3003879-03.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.